Tribunal: STF
Processo: ARE 1468564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 6): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IPE PREV. PENSÃO. DESCUMPRIMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 5/2018, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBSERVADO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO O ART. 2º DA LEIS 12.910/2008. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUTORIDADE COATORA RECALCITRANTE, HAJA VISTA QUE A ORDEM JUDICIAL, EMBORA DECORRIDOS MAIS DE SETE MESES E AS DIVERSAS RECLAMAÇÕES E INTIMAÇÕES, AINDA NÃO FOI CUMPRIDA, CHEGANDO MESMO A PRESTAR AO JUIZO INFORMAÇÃO ENGANOSA E SABIDAMENTE INVERÍDICA. TEIMOSIA BASEADA APENAS NA DIVERGÊNCIA PESSOAL QUANTO AO MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PENAL DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS, BEM ASSIM DE ASTREINTE PROGRESSIVA EM CASO DE PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO NA IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO, INCLUSIVE DAS PARCELAS ATRASADAS, SEM PREJUÍZO DO BLOQUEIO, CONFORME LISTA DE PENSIONISTAS E VALORES APRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. ENVIO DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO OS FINS DO ART. 26 DA LEI 12.016/09. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, nestes termos (eDOC 14, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTES. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM E CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIOS SANADOS. ART. 1.022, INC. II, DO CPC. MULTA SANCIONATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 18; 37, caput e incisos X e XIII; 40, § 8º; 60, § 4º, I; 93, V; 96, II, b; e 169 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 21):



    “Considerando que os Estados são entes federativos autônomos nos termos do art. 18 da Lei Maior, a lei de outro ente federativo – no caso, a Lei Federal nº 13.753/18, que fixou os subsídios dos Ministros desse e. STF – não poderá tratar dos valores a serem pagos aos servidores e pensionistas vinculados ao Estado; há de ser editada uma lei estadual, em respeito ao princípio federativo.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 40, p. 24):



    “(...) ao impor reajustes à míngua de lei formal, o acórdão recorrido acobertou clara, expressa e incontestável usurpação de competência do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, único Poder competente e constitucionalmente autorizado a editar o ato normativo capaz de alterar remunerações ou benefícios previdenciários vinculados a servidores e agentes públicos estaduais.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280 e 636 do STF (eDOC 44).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 12-14):



    “No Rio Grande do Sul, em nível constitucional, o art. 33, § 7º, da CE, na redação da EC 57/2008, em atendimento ao art. 37, § 12, da CF, estabeleceu “como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais”. 



    E, em nível infraconstitucional, foi editada a Lei 12.910, de 11-3-2008 – que vem a ser a lei da fixação do subsídio e do escalonamento, nos termos do inciso XI do art. 37 e do inciso V do art. 93, ambos da CF –, cujo art. 1º FIXOU para os Desembargadores do TJ o subsídio de 90,25% do recebido pelos Ministros do STF, equivalendo à época R$ 22.111,25, e o art. 2º ESCALONOU, estendendo, pelo princípio da paridade previsto no art. 37, XI, da CF, aos inativos e pensionistas. Em outras duas oportunidades houve leis estaduais adequando o subsídio da magistratura ao dos Ministros do STF (Leis-RS 14.215/2013 e 14.676/2015). 



    Acontece que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ decidiu, no Pedido de Providências nº 00068845-87.2015.2.00.000, que “eventual inexistência de lei estadual estabelecendo a automaticidade da alteração da remuneração dos Desembargadores dos Tribunais implica negar eficácia à norma constitucional que tem carga normativa suficiente para sua aplicação quanto ao ‘piso’”. 



    A deliberação, tomada no regular exercício da competência pelo CNJ, guarda sintonia com as normas constitucionais vigentes: primeiro, o piso é garantido pela Constituição, por conseguinte, independentemente de lei; segundo, o que ultrapassa o piso, precisa de lei, mas, uma vez definido o valor, como aconteceu em 2008 com a edição da Lei 12.910, que FIXOU E ESCALONOU; logo, fixado e escalonado está. 



    Noutras palavras: uma vez feito o ajoujamento, este sim mediante lei específica, não mais é necessário lei para a modificação nominal; basta formalizar/recepcionar na esfera interna do Poder mediante ato, o que fez o Órgão Especial do TJ por meio da nº 5/2018. 



    Assim, com a devida vênia, as Leis Estaduais 14.215/2013 e 14.676/2015, editadas porque ainda se aguardava posicionamento do CNJ, não tornaram no Rio Grande do Sul inaplicável o princípio da automaticidade do reajuste do subsídio dos Desembargadores ao dos Ministros do STF, dependendo apenas – como disse e repito – de ato de formalização no âmbito interno. 



    Feitas essas considerações, vem o exame específico da questão em mesa, questão essa que iniciou com a Lei Federal 13.752, de 26-11-2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do STF para R$ 39.293,32, para viger a partir de 1º-1-2019, repercutindo automaticamente em todos os níveis do Poder Judiciário com subsídio FIXADO E ESCALONADO por lei, conforme previsto na CF, o que no Rio Grande do Sul, como vimos, ocorreu por meio da Lei 12.910, de 11-3- 2008, com extensão aos aposentados e aos pensionistas face ao princípio da paridade. 



    Por isso, em cumprimento à equivalência vertical que existe no Poder Judiciário relativamente ao subsídio, o Órgão Especial desta Corte formalizou/recepcionou mediante a Resolução nº 5/2018, no sentido de implementar, no exato limite, a decorrência da Lei Federal, inclusive levando em conta a deliberação do CNJ pela dispensabilidade de lei específica. 



    No entanto, a ilustre autoridade coatora, seguramente inspirada na decisão do Governador resultante do já mencionado Expediente Administrativo nº 19/1400-0001102-8 – como vimos, restrito ao “âmbito do Poder Executivo” À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM. –, expediu o Memorando nº 3, de 21-1-2019, impondo a todos os pensionistas o teto de R$ 30.471,11, atingindo desse modo os dependentes de ex-segurados da Magistratura.



    Dessarte, em primeiro lugar, não se lhes aplica a decisão do Governador porque restrita ao Poder Executivo, nem poderia ser diferente, decisão essa que, diga-se de passagem, ressalva ordens judiciais e “situações particulares conforme jurisprudência administrativa do Estado”, quer dizer, existem dentro do Poder Executivo situações particulares, assim definidas por ele mesmo, e não por decisão judicial, que podem furar o teto, o que é muito curioso e no mínimo preocupante; em segundo, o Memorando nº 3 do Presidente do IPE PREV não se aplica aos dependentes da Magistratura porque fere o ordenamento de regência, tanto constitucional quando infraconstitucional. 



    Por fim, o Instituto faz na apelação verdadeiro “cavalo de batalha” o fato de o Poder Executivo ter ingressado no STF contra a Resolução nº 5/2018 do Órgão Especial com Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 564, porém, como é sabido, o relator sorteado, Min. Ricardo Levandowski, indeferiu a inicial, e não há notícia de que a decisão tenha sido reformada.”



     O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar casos com o mesmo objeto do presente recurso, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia, além da necessidade de análise da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.808-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 25.7.2023).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.418.837-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.5.2021).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente